Tribunal: TJSP
Processo: 2007101-59.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Remoção
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PARA REMOÇÃO POR MERECIMENTO REALIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – INSURGÊNCIA DO PROMOTOR IMPETRANTE CONTRA ATO DO PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA QUE, AMPARADO EM PARECER DO VICE CORREGEDOR GERAL DA INSTITUIÇÃO, RECUSOU SUA CANDIDATURA, NOMEANDO EM SUBSTITUIÇÃO MEMBRO QUE ENCABEÇAVA A LISTA DE ANTIGUIDADE – CANDIDATO QUE RESPONDE A PROCEDIMENTOS

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PARA REMOÇÃO POR MERECIMENTO REALIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – INSURGÊNCIA DO PROMOTOR IMPETRANTE CONTRA ATO DO PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA QUE, AMPARADO EM PARECER DO VICE CORREGEDOR GERAL DA INSTITUIÇÃO, RECUSOU SUA CANDIDATURA, NOMEANDO EM SUBSTITUIÇÃO MEMBRO QUE ENCABEÇAVA A LISTA DE ANTIGUIDADE – CANDIDATO QUE RESPONDE A PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA APURAÇÃO DE INEFICIÊNCIA, FALTA DE PRESTEZA E OPEROSIDADE QUE PODEM CULMINAR COM SUA REMOÇÃO COMPULSÓRIA DO POSTO QUE OCUPA – DECISÃO APONTADA COMO COATORA QUE ENCONTRA ARRIMO NA LEGISLAÇÃO ATINENTE À ESPÉCIE – EXEGESE DOS ARTIGOS 45, II, 49, 51 E 52, DO RICSMP; 4o, PÁR. ÚNICO, DA RES. 2/2005, DO CNMP; 61, II, LONMP; 134, I A VI, LOMPE - REGULARIDADE FORMAL DO ATO IMPETRADO VERIFICADA - IMPOSSIBILIDADE DE INVASÃO DA ESFERA DE DISCRICIONARIEDADE DO ADMINISTRADOR BEM COMO DO EXAME DE PROVAS NESTA VIA DO 'MANDAMUS' – SEGURANÇA DENEGADA.